Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-68.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003244-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULA OHANA MARTINS CARDOSO - CPF: 015.519.082-20 (ADVOGADO), ALCIMAR NUNES FERREIRA - CPF: 023.453.953-46 (PACIENTE), IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA OHANA MARTINS CARDOSO - CPF: 015.519.082-20 (IMPETRANTE), JOÃO BATISTA DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003244-68.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALCIMAR NUNES FERREIRA
IMPETRANTE: PAULA OHANA MARTINS CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE, CONSISTENTE NA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO ASSENTADA NO
MODUS OPERANDI
E NA REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES DA MESMA NATUREZA – ENDEREÇO FIXO E TRABALHO LÍCITO NÃO COMPROVADOS – EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – FEITO QUE AGUARDA DELIBERAÇÕES SOBRE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS E INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOADA DO PODER JUDICIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA COM SUA SAÚDE DEBILITADA OU QUE SEU TRATAMENTO NÃO POSSA SER REALIZADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar na incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamu
s, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos relacionados ao
animus
do agente.

Estampada a periculosidade do paciente em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva e na sua reiteração delitiva na prática de crimes dolosos contra a vida, a prisão cautelar se justifica para garantir a ordem pública.

A não comprovação satisfatória de endereço fixo e trabalho lícito, aliadas à periculosidade concreta do paciente, justificam a segregação provisória para assegurar a aplicação da lei penal.

Inocorre excesso de prazo para a formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Não tendo sido comprovado que o paciente encontra-se com sua saúde debilitada ou, ainda, de que seu tratamento médico não possa ser ministrado dentro do ergástulo onde se encontra custodiado, não há se falar na aplicação de outras medidas, sobretudo em razão do
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003244-68.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULA OHANA MARTINS CARDOSO

PACIENTE: ALCIMAR NUNES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALCIMAR NUNES FERREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos n. 1002592-39.2020.811.0059, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime de homicídio tentado [art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

A impetrante sustenta que:
1)
a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que o conjunto probatório demonstra que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa;
2)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a segregação preventiva ultrapassada 90 (noventa) dias, sem conclusão da instrução processual e submissão do paciente ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri;
4)
é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente porque o paciente é integrante do grupo de risco para o contágio pelo COVID-19 e possui quadro clínico de cardiopatia congênita [doc. digital n. 119363484].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 119514978].

A autoridade coatora prestou informações e juntou documentos [docs. digitais n. 120246982 a 121092952].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 121558489].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003244-68.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ALCIMAR NUNES FERREIRA, por ordem do Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos n. 1002592-39.2020.811.0059, em que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

É dos autos que em
22 de novembro de 2020
, por volta das 22h, na Fazenda do Marcos Shilk II, em Santa Cruz do Xingu, o paciente tentou matar João Batista de Lima, efetuando disparo de arma de fogo e coronhadas na cabeça da vítima, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista ter ela recebido atendimento médico imediato.

Consta ainda que, após a prática delitiva o paciente se evadiu da cena do crime, empreendendo fuga para o interior de uma mata; contudo, os policiais militares lograram êxito em encontrá-lo, na mesma data, transitando pela Rua Rubens Pereira de Araújo Filho, na zona urbana da cidade de São José do Xingu/MT.

Valho-me da exordial acusatória para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“[...] Segundo apurado, a vítima e o denunciado eram amigos e trabalhavam na mesma fazenda.

João chamou Alcimar de

“Reta Gata” e este não gostou.

Depois que a vítima foi dormir, o denunciado a surpreendeu

com um tiro na perna direita e coronhadas no rosto.

A vítima conseguir se livrar das agressões e, enquanto fugia, Alcimar disse “vou acabar de matar ele na faca”.

João conseguiu pedir ajuda em uma fazenda, foi socorrido e

a polícia acionada.

Em diligências logo após os fatos, a Polícia

Militar prendeu Alcimar”

No que concerne à tese suscitada pela impetrante – de que o paciente agiu em legítima defesa –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a ocorrência de elementos para a configuração da causa excludente de ilicitude.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a
incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus.

Nessa toada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. Precedentes [...]”
(AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“
[...] Inviável a análise da tese de legítima defesa na via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória [...] Agravo regimental improvido
” (AgRg no RHC 153.888/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea – por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal –, o pedido não procede.

A despeito do desmazelo quanto à instrução do
mandamus
– haja vista não ter sido juntada cópia do decreto de prisão preventiva –, verifico que a autoridade coatora, no dia
25 de novembro de 2020
, justificou a segregação na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do delito, a reiteração delitiva do paciente e a ausência de comprovação de residência fixa ou ocupação lícita dele,
verbis
:

“[...]

A gravidade concreta da conduta perpetrada revela-se a partir da proporção das lesões provocadas
.

Nota-se que o custodiado empreendeu disparo de arma de fogo e diversas coronhadas em desfavor da vítima, sem motivação alguma, e empreendeu fuga do local.

[...]

Além do mais,
observo que o custodiado responde por outra ação penal pelo crime de homicídio na Comarca de Querência-MT, autos número 1041-22.2013.811.0080, código 32255 (id. 44322590)
.

Ainda, o custodiado
não informou ter residência fixa e tampouco comprovou ter ocupação lícita
(id. 44122275).

Com efeito, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública (
reiteração delitiva específica gravidade concreta do crime em apreço
).

[...]

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos,
a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e prevenir a reprodução de novos delitos
.

[...]

Esse o quadro, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, encampando a manifestação ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado Alcimar Nunes Ferreira, como garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, de acordo com a fundamentação já mencionada”
(doc. digital original n. 44368458).

Quando apresentou sua resposta escrita à acusação, o paciente requereu a revogação da prisão; contudo, em
24 de maio de 2021
, o pleito foi indeferido pelo juiz singular, com a seguinte justificativa:

“In casu, não foi aportado nos autos
nenhum fato novo que afasta os requisitos que fundamentou a prisão preventiva
(id 48064607), fato este pontuado e fundamentado pelo MPE em sua manifestação (id. 56268315).

[...]

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Requerente [...].

Anoto que o fato do Requerente, possuir residência fixa e trabalho lícito, não afasta o caráter cautelar da prisão, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, sendo além de um direito uma obrigação,
além disso não restou comprovado nos autos o emprego fixo tão pouco o endereço
.

Diante do exposto, e com arrimo nos fundamentos apresentados pelo MPE, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente Alcimar Nunes Ferreira e passo a análise da defesa prévia”
(doc. digital original n. 56427328).

Depois, em
16 de agosto de 2021
, o juiz singular indeferiu novo pedido de revogação da prisão, com a seguinte fundamentação,
verbis
:

“Como já dito
apesar da defesa sustentar excesso de prazo verifica que apesar de estarmos num período atípico, em razão da Pandemia (Covid), a instrução de presente feito já encerrou
, logo superado está qualquer alegação de excesso de prazo.

Os autos só estão aguardando a apresentação dos memoriais por parte da defesa para que seja analisada toda a matéria de mérito
.

É cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, os quais foram pontuados no memento da decretação da prisão preventiva.
Anoto mais uma vez que no dia que finalizou a instrução processual este Juízo indeferiu o pedido de revogação, fato este que ratifico neste momento
.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Requerente, ressaltando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes; assim, com fundamento na integra da manifestação do MPE INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente ALCIMAR NUNES FERREIRA, vulgo “Sombra”, e desde já informo que apresentado os memorias finais por parte da defesa, será analisada toda a matéria de mérito, bem como a necessidade ou não da manutenção da prisão”
(doc. digital original n. 63148691)

Em relação à garantia da
ordem pública
, o juiz justificou, com base em fatos reais, a necessidade da prisão diante da gravidade diferenciada da conduta perpetrada pelo paciente, como também na reiteração delitiva.

Como destacado na decisão, o paciente efetuou disparos de arma de fogo na vítima, seguida de diversas coronhadas na cabeça dela, além de tê-la perseguido, ameaçando-lhe finalizar o intento criminoso mediante “golpes de faca”, o que põe à mostra que a conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento, revelando a periculosidade que a prisão preventiva busca precatar.

Além disso, enfatizou que o paciente possui outro registro criminal pela prática de crime de idêntica natureza.

De fato, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei que o paciente responde à ação penal n. 0001041-22.2013.811.0080, em trâmite na Comarca de Querência/MT, na qual foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, II e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, o que reforça ainda mais a inviabilidade de concessão da liberdade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, é pacífica no sentido de que a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para demonstrar a periculosidade do agente, mostrando-se a prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. PRECEDENTES [...] No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida com fundamentação idônea, considerando-se as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (homicídio qualificado, praticado com extrema violência e crueldade [...]), além do fundado receio de reiteração delitiva (em razão de o recorrente responder por outro delito de mesma natureza). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema [...] Recurso em habeas corpus improvido”
(RHC 112.658/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 29/08/2019)

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE DIFERENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PROBABILIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO NECESSÁRIA E JUSTIFICADA [...] Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da periculosidade social dos agentes envolvidos, evidenciada pelas graves circunstâncias do delito perpetrado, bem como em razão do histórico criminal do ora paciente, indicativas do periculum libertatis. Caso em que o réu é acusado por tentativa de homicídio qualificado, cometido em superioridade numérica e mediante a utilização de recurso que impediu ou dificultou a defesa do ofendido, o qual restou atingido no rosto por disparo de arma de fogo, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tudo em razão de uma discussão ocorrida semanas antes, quando o agressor jurou a vítima de morte. O fato de o recorrente possuir diversos registros criminais anteriores é circunstância que revela a inclinação à atividades criminosas, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais graves, autorizando a preventiva [...]”
(STJ, HC 319.315/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015)

Some-se a isso que a impetrante, em nenhum momento, colacionou no
writ
documentos que evidenciem ter o paciente residência fixa e/ou trabalho lícito.

Aliás, um dos documentos coligidos – espelho do sítio do Instituto Nacional da Previdência Social –, mostra dois endereços em estados diversos – Maranhão e Piauí (doc. digital n. 119363488) –, razão pela qual a manutenção da prisão também possui fundamento para a
aplicação da lei penal
.

Colho precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121 § 2º, IV, C/C. ART. 14, II DO CP] [...] REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – OBSERVÂNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL [...] BENEFICIÁRIO QUE NÃO POSSUI ENDEREÇO FIXO NA COMARCA NÃO DEMONSTRA DOMICILIO CERTO
[...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA. O Decreto prisional constritivo de liberdade do paciente elenca os motivos, ensejadores da prisão cautelar, tendo o magistrado a quo fundamentado a segregação provisória, escorada
não só na gravidade do fato penal, mas também na garantia da ordem pública, aplicação da Lei penal
e na dinâmica dos supostos fatos com que agiu o paciente [...]”
(N.U 1017442-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [...]
DECRETO PREVENTIVO NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
[...] ENDEREÇO NUNCA INFORMADO NO FEITO – REVELIA –
ENDEREÇO FIXO NÃO DECLINADO
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Inexiste ilegalidade na prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da Lei Penal [...]
se sequer possui endereço fixo em que possa ser localizado para o regular trâmite processual, inviável sua libertação
” (N.U 1015407-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

No que concerne à alegação de excesso de prazo, a pretensão não comporta acolhimento.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser
analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“
[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]”
(STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]”
(TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).

“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade
” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

Após a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em
23 de novembro de 2020
, os autos foram recebidos pelo Juízo da Comarca de Vila Rica/MT em 8 de dezembro de 2020.

No dia
7 de fevereiro de 2021
, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida em 9 de fevereiro de 2021, quando o juízo determinou a citação do paciente para apresentar sua defesa.

Cientificado do teor da acusação, o paciente comunicou não possuir advogado particular e, ante a inexistência de núcleo da Defensoria Pública na Comarca, o juiz singular nomeou, no dia
18 de fevereiro de 2021
, advogado dativo para patrocinar a defesa dele.

A resposta escrita à acusação foi apresentada em
16 de março de 2021
, ocasião em que o causídico também requereu a revogação da prisão preventiva do paciente.

O pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
em
24 de maio de 2021
, momento em que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de julho de 2021.

A solenidade instrutória ocorreu na data aprazada, onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, realizado o interrogatório do paciente e concedido prazo para apresentação de memoriais finais escritos.

Em
10 de agosto de 2021
, a defesa do paciente – a qual é a mesma impetrante deste
writ
– requereu a revogação da prisão preventiva dele; contudo, novamente o pedido foi indeferido pela autoridade coatora.

O Ministério Público apresentou seus memoriais em 12 de agosto de 2021, enquanto a defesa somente em
1º de setembro de 2021
protocolizou suas alegações finais.

No dia
13 de setembro de 2021
, o juiz julgou procedente a pretensão acusatória e pronunciou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 121, II e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal e o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia – ocorrida em
3 de dezembro de 2021
– e não havendo interposição de recurso pelas partes, o juiz impulsionou os autos e intimou as partes para apresentar o rol de testemunhas, nos termos do artigo 422, do Código de Processo Penal.

O
parquet
se manifestou em 15 de dezembro de 2021 e a defesa arrolou suas testemunhas no dia
8 de fevereiro de 2022
.

Por fim, nas informações prestadas, o juiz singular noticiou que “
o feito aguarda deliberação sobre eventuais diligências e inclusão na pauta de julgamento”
(doc. digital n. 120246982).

Desse modo, ao contrário do afirmado, o ritmo da marcha processual imposto até então não destoa dos ditames traçados pelo Código de Processo Penal, uma vez que o processo está sendo conduzido de forma regular, bem como não há evidências de desídia ou demora que possam ser atribuídas à máquina judicial.

Ao caso, aplico os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ARTIGO 121, §2º, INCISO II, C/C. ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CRONOLOGIA DOS AUTOS QUE REVELA A TRAMITAÇÃO REGULAR, DENTRO DA RESERVA DO POSSIVEL EM RAZÃO DO PERÍODO ATUAL – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA, INCÚRIA OU RETARDO INJUSTIFICADO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.” Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois a instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...]”
(N.U 1016547-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

“
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA [...] EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER [...] Na hipótese, não há falar em excesso de prazo, pois inexiste indício de desídia ou morosidade, uma vez que a prisão preventiva do paciente se estende desde 26/5/2020 e desde então foi concluída toda a primeira fase do procedimento do júri [...]
” (N.U 1016133-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES POR DUAS VEZES (ACIDENTE DE TRANSITO APÓS INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA), FUGA DO LOCAL E OMISSÃO DE SOCORRO – PRISÃO PREVENTIVA [...] EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE TRAMITE REGULAR E PACIENTE PRONUNCIADO AGUARDANDO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4) ORDEM DENEGADA [...] Não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se o andamento processual transcorre dentro do limite aceitável, não se constatando indícios de desídia do Estado-juiz que tem sido diligente no andamento do feito, tendo o acusado/paciente sido pronunciado na data de 25/10/2019 como incurso no artigo 121, caput, por duas vezes, do Código Penal, e nos termos dos artigos 304 e 305, ambos do Código de Trânsito, estando aguardando o julgamento perante o Tribunal do Júri
” (N.U 1016832-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Por derradeiro, em relação a substituição da prisão por cautelares diversas, melhor sorte não lhe assiste.

A despeito dos argumentos defensivos e dos documentos juntados pela impetrante – laudo médico indicando os medicamentos utilizados pelo paciente, prontuários dos anos de 2006 e exames laboratoriais –, restou comprovado nas informações complementares prestadas pela autoridade judiciária que “c
onforme ofício anexo, nota-se que o médico responsável pela respectiva unidade prisional atestou que o paciente Alcimar Nunes Ferreira encontra-se em “bom estado de saúde e o município local oferece tratamento adequado ao seu problema”
(doc. digital n. 121092950).

Portanto, não há se falar que a saúde do paciente está debilitada ou de que não esteja recebendo tratamento adequado no local onde se encontra custodiado.

Sobre a matéria, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...]
Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional
, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]”
(N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“HABEAS CORPUS – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADAS DOENÇAS GRAVES QUE ACOMETEM O PACIENTE – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE AO SENTENCIADO EM RAZÃO DAS ENFERMIDADES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PODERÁ RECEBER O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO SEU ESTADO DE SAÚDE [...] ORDEM DENEGADA.
Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado
[...]
se a parte não demonstrar o notório e incontroverso quadro clínico do apenado que impossibilita o seu tratamento no estabelecimento prisional
”
(N.U 1000728-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Destarte, inviável a substituição da segregação cautelar por medidas diversas da prisão. Confira-se:

“[...] Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [...] Embora o agravante tenha alegado que está inserido no grupo de risco da COVID-19, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia, consignaram que não há nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco, ou que esteja com a saúde fragilizada, tampouco de que o presídio no qual se encontra recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada, ou, ainda, de deslocá-lo para atendimento externo caso seja necessário, [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 675.313/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALCIMAR NUNES FERREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022